Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705059-38.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FEDERAL FRIGORIFICO LTDA RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CEB. AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. DÉBITOS ANTERIORES NÃO QUITADOS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO 414 DE 2010 DA ANEEL. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO SERVIÇO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em regra, o serviço de fornecimento de energia elétrica tem natureza jurídica pessoal, de forma que eventual cobrança por sua contraprestação deve recair sobre a pessoa que, de fato, usufruiu do serviço, diferindo-se, portanto, de uma obrigação de natureza propter rem, que se vincula à titularidade do bem, independentemente do usuário. 2. Contudo, a Resolução 414/2010 da ANEEL, que dispõe sobre as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, estabelece, em seu artigo 128, os requisitos para a restrição da ligação, da alteração de titularidade do contrato de prestação de serviços de energia à pessoa jurídica ou do restabelecimento do serviço sem que tenha havido a quitação de débitos anteriores. Os requisitos elencados pelo órgão regulador são (i) a comprovação da aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional por parte de pessoa jurídica, com a continuidade de exploração da mesma atividade econômica do anterior ocupante e (ii) a continuidade na exploração da mesma atividade empresarial. 3. Havendo o pleno cumprimento das condições exigidas pela legislação, justifica-se, pois, o condicionamento da prestação do serviço ao pagamento do débito. 4. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 6o, §3o, inciso II, da Lei 8.987/95, sustentando ser inviável responsabilizar o atual usuário por débito pretérito relativo ao consumo de água do usuário anterior. Afirma que não é responsável pelos débitos relativos ao período de 2015 a 2016, uma vez que sequer ocupava o imóvel. Requer, inclusive, que seja determinado a restituição do valor depositado, o qual garantiu o valor cobrado pela recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a Resolução 414/2010 da ANEEL, que dispõe sobre as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, estabelece, em seu artigo 128, os requisitos para a restrição da ligação, da alteração de titularidade do contrato de prestação de serviços de energia à pessoa jurídica ou do restabelecimento do serviço sem que tenha havido a quitação de débitos anteriores. Os requisitos elencados pelo órgão regulador são (i) a comprovação da aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional por parte de pessoa jurídica, com a continuidade de exploração da mesma atividade econômica do anterior ocupante e (ii) a continuidade na exploração da mesma atividade empresarial. Havendo o pleno cumprimento das condições exigidas pela legislação, justifica-se, pois, o condicionamento da prestação do serviço ao pagamento do débito” (ID 17601398). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o Agint no REsp 1786782/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841502/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 23/03/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023